Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-24.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE CITAÇÃO QUE NÃO ESCLARECE SUFICIENTEMENTE SOBRE O DIREITO DE DEFESA DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO. NULIDADE NÃO DECRETADA. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA APÓS O INÍCIO DO CURSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FREQUÊNCIA DO ALUNO NO PERÍODO OBJETO DA EXECUÇÃO. MENSALIDADES RESTANTES NÃO DEVIDAS. MULTA CONTRATUAL EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte embargante em face da sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor opostos à execução de título extrajudicial que lhe move a parte recorrida (autos da execução n. 0702950-65.2020.8.07.0002). Em suas razões sustenta, inicialmente, que não foi esclarecida quanto à oportunidade de apresentar provas e, por não conhecer o procedimento dos juizados especiais, aguardou a ocorrência da audiência de instrução e julgamento, a qual não ocorreu. Assim, entende que houve cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que a execução é indevida porque, por motivos pessoais, solicitou o cancelamento do curso, o que teria feito por telefone. Ressalta que a parte recorrida não apresentou prova de que a recorrente compareceu ao curso após julho de 2015, sendo que o curso ocorreria até agosto de 2016. Afirma ter quitado todas as parcelas referentes ao período em que frequentou as aulas. Por fim, sustenta que o valor bloqueado é proveniente do seu FGTS e tem natureza alimentar, razão pela qual requer o desbloqueio. Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença ou para que seja extinta a execução por não ter sido comprovada a existência da dívida.
II. Os mandados nos Juizados Especiais precisam ser de fácil compreensão e elucidativos quanto aos seus comandos, mormente no que toca ao exercício do contraditório e do direito de defesa, por sua estatura constitucional (Constituição da República, artigo 5o, LV). Conquanto no caso em exame não tenham sido observados esses requisitos, por princípio não deve ser declarada nulidade sem prejuízo. Entende-se não ter havido prejuízo processual à parte executada/recorrente, pois logrou apresentar sua defesa, apresentando de maneira simples a mesma tese de mérito sustentada no recurso inominado. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Do exame dos autos da execução infere-se que houve desistência do curso, não tendo a parte exequente comprovado a frequência da recorrente às aulas no período referente à execução (outubro/2015 a agosto/2016). Desse modo, não é devido o total exequendo (CC, art. 476), porém é devida a multa contratual (CC, art. 416), pois houve desistência depois de iniciada a prestação do serviço. Por força do disposto no contrato, deve a parte recorrente pagar 10% das parcelas exequendas, ou seja, R$ 412,25 (quatrocentos e doze reais, vinte e cinco centavos), conforme valor apurado pela contadoria judicial até 9/10/2020 (execução, ID 74352017).
V. No que toca ao valor bloqueado em conta da recorrente, esta não comprovou que se trata de verba alimentícia (Código de Processo Civil, artigo 373, I). Assim, o valor exequendo – restrito à multa contratual – deve ser atualizado e abatido do valor bloqueado, sendo liberado o saldo porventura existente.
VI. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Provido em parte para declarar devida apenas a multa contratual, no valor de R$ 412,25 (quatrocentos e doze reais, vinte e cinco centavos), que deve ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir de 9/10/2020 e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. a partir da mesma data.
VII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, pois ausente recorrente vencido, além de não terem sido apresentadas contrarrazões.